Tribunal: TJSP
Processo: 1012238-91.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE VEÍCULO. Resolução n° 623/13, art. 5°, inciso III, item III.15 – Competência afeta à Seção de Direito Privado compreendida entre as 25a e 36a Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Remessa dos autos a uma das Câmaras competentes – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012238-
91.2015.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOBRE SEGURADORA e
Apelante/Apelado EVALDO REIS, são apelados CICERO JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), ANDREIA MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), THAYANE
MARTINS DA SILVA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE
CONDUTORES DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DA ZONA LESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012238-91.2015.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No 35739
Processo no: 1012238-91.2015.8.26.0007
Classe Assunto: Apelação Cível - Transporte de Pessoas Com Revisão
Apelante/ApeladoApelante: Evaldo Reis e outro, Nobre Seguradora
Apelado: Cicero José da Silva e outros
COMPETÊNCIA RECURSAL
REPARAÇÃO DE DANOS

ACIDENTE DE VEÍCULO. Resolução n° 623/13, art. 5°, inciso III,
item III.15
Competência afeta à Seção de Direito Privado
compreendida entre as 25a e 36a Câmaras do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Remessa dos autos a uma das Câmaras
competentes Recurso não conhecido.
Irresignados com o teor da r. sentença proferida às fls.
1176/1194 dos autos, que julgou parcialmente procedente “os pedidos iniciais, nos
termos dos artigos 37, §6o, da Constituição Federal, artigo 17 do Decreto 2.681/12,
artigos 734 e 735 do Código Civil, artigos 12 e seguintes do Código de Defesa do
Consumidor, reconhecendo a responsabilidade objetiva de EVALDO REIS e
ASSOCIAÇÃO
PAULISTANA
DOS
CONDUTORES
DE
TRANSPORTES
COMPLEMENTAR DA ZONA LESTE e a responsabilidade subjetiva de ADRIANO
GONÇALVES SANTOS, havendo demonstração de culpa no evento danoso, a fim de
condenar, solidariamente os réus e a seguradora a: 1) ressarcimento integral das
parcelas do financiamento do veículo, nos moldes pretendidos na inicial, a partir do
evento danoso, atualizadas a partir de cada pagamento; 2) ressarcimento relativo ao
IPVA e demais taxas, sendo no ano de 2014 a 1/12 do tributo pois apenas fora privado
do bem em dezembro e os demais até a transferência do bem em favor dos réus ou baixa
definitiva do automóvel, também de responsabilidade dos réus; 3) ressarcimento do
valor do guincho atualizado do pagamento, assim como laudos do IC; 4) indenização
por dano moral no valor de doze mil reais para cada autor, todas as verbas atualizadas
e com juros na forma supra indicada, pagos em parcela única, observando-se os limites
da apólice, em relação a seguradora.”, insurgem-se a seguradora litisdenunciada,
alegando, que, em razão de sua liquidação extrajudicial, seja determinada a suspensão
da incidência de correção monetária e juros de mora, vedando a cobrança de penas
pecuniárias e levantamento de penhoras, a necessidade de habilitação do crédito no
quadro geral de credores, pleiteando, em suma, o provimento do seu recurso para que
seja afastada a condenação por danos morais ou, alternativamente, sua redução, bem
como seja deduzida da indenização a verba relativa ao seguro obrigatório DPVAT.
Por sua vez, o corréu pleiteia, em síntese, o provimento
do seu recurso para que seja reconhecida a improcedência total do pedido de dano
material, pela inexistência de prova do efetivo desembolso, bem como o dano moral ou,
se mantida a condenação, a redução do valor arbitrado para R$v1.000,00 (mil reais).
Contrarrazões às fls. 1286/1290 e fls. 1291/1295 dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012238-91.2015.8.26.0007 -Voto no
3
O
Nobre
Representante
do
Ministério
Público
manifestou-se às fls. 1308/1311 dos autos.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório.
O presente recurso de apelação não deve ser conhecido,
em razão da incompetência material desta Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara de
Direito Privado, uma vez que a matéria versa pretensão de reparação de danos materiais,
morais e lucros cessantes, decorrente de situação fática em que se narra a ocorrência de
acidente envolvendo os veículos da parte autora e da parte ré (fls. 02/03).
Ademais, ainda que o termo de conclusão noticie a
existência de prevenção a este Relator, motivado pelo julgamento anterior de recurso de
agravo de instrumento (fls. 1299), tal situação não determina a competência desta
Colenda Câmara Julgadora para o conhecimento da questão de fundo, pois diversa das
hipóteses relativas à sua competência material. Nesse sentido: TJSP - Conflito de
Competência no 0022679-09.2014.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ademir
Benedito, j. 14.05.2014; TJSP - Apelação 0008138-04.2010.8.26.0099, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Andrade Marques, j. 02.02.2012; e TJSP; Apelação Cível
4036532-58.2013.8.26.0224; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/10/2014; Data de Registro: 11/10/2014.
Nos termos do artigo 5o, inciso III.15, da Resolução no
623/2014 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “Ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo (7), além da que cuida o parágrafo primeiro.” devem ser apreciadas por uma
dentre a 25a e 36a Câmara de Direito Privado.
Ante o exposto, não se conhece do presente recurso,
determinando-se a redistribuição a uma das Colendas Câmaras integrantes da Subseção
de Direito Privado 3.
Roberto Mac Cracken
Relator